Tribunal: TJDFT
Processo: 0738962-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738962-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA CAROLINA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n. 0054725-47.2012.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo indeferiu a penhora do saldo de imposto de renda a ser restituído pela Receita Federal, conforme declaração da executada obtida na pesquisa INFOJUD. Ao final, determinou a indicação de bens à penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão (ID 31282306). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares, inclusive salário, pode ser excepcionada quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família. Salienta que parte da dívida em questão se refere a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85 §14, do CPC e da Súmula Vinculante 47 STF. Argumenta que, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado singular, a restituição do imposto de renda possui caráter indenizatório e não salarial, uma vez que a devolução do imposto pago a maior pode advir também de valores gastos com consultas médicas e de outras rendas, como aplicações financeiras. Acrescenta que incumbe à parte executada a prova acerca da respectiva impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Cita jurisprudência sobre o tema. Por fim, ressalta que, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, o inadimplemento de um participante em contratos financeiros, como na hipótese dos autos, acarreta desequilíbrio ao plano de benefício, gerando encargos adicionais que deverão ser assumidos por outros participantes. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que o valor referente à restituição do imposto de renda seja depositado em juízo e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se a penhora dos valores a título de restituição de imposto de renda. O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado ao ID 31283262. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O artigo 833 do Código de Processo Civil, mais especificamente em seu inciso IV, preceitua como impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Ressalta-se, contudo, que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. Com efeito, em que pese parte da jurisprudência admitir a natureza alimentar da restituição do imposto de renda, o reconhecimento da impenhorabilidade deve ser feito mediante a análise da origem sobre a qual recaiu o imposto a ser restituído. Em outras palavras, embora a verba oriunda de restituição de imposto de renda seja, em princípio, impenhorável, é admitida a penhora se esta for proveniente de outros rendimentos, não previstos no artigo 833, IV, do CPC. No caso em comento, não há qualquer comprovação acerca do caráter alimentar da verba perseguida pela agravante. Ademais, cabe à executada o ônus da prova de que o crédito a ser restituído no valor de R$ 1.214,44 (ID 107061513 dos autos de origem) decorre de sua remuneração ou salário. Nesse sentido, confira-se julgado de minha Relatoria e também precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora, em princípio, a verba oriunda de restituição de imposto de renda seja impenhorável, é admitida a penhora se esta for proveniente de outros rendimentos, não previstos no artigo 833, IV, do CPC. 2. Não havendo demonstração no sentido de que a verba decorre de remuneração ou salário, não resulta caracterizada a natureza alimentar, admitindo-se, assim, a constrição de crédito de restituição de imposto de renda. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1224642, 07170081620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL. 1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, e incumbe à parte executada demonstrar a sua impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1339563, 07073188920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Recorrido, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833 DO CPC. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA RECEITA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções - artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. 2. Em que pese parte da jurisprudência admita a natureza alimentar da restituição do tributo, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 3. À luz do art. 43 do CTN e do art. 3o da Lei n. 7.713/88, não se pode presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória. 4. Este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda e de forma que caberá ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1268545, 07001243820208079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Nesse cenário, têm-se presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e de risco ao resultado útil do processo, o que autoriza o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do crédito de restituição de imposto de renda em nome da agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora